Tribunal: TJDFT
Processo: 0734458-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS A TÍTULO DE IMPOSTO DE RENDA. CONDENAÇÃO À REPETIÇÃO DO INDÉBITO. CORREÇÃO MONETÁRIA. SELIC. DECISÃO REFORMADA.
1. Pretendendo o agravado a restituição de Imposto de Renda, que possui regramento específico quanto à correção monetária e juros (SELIC), os valores a serem restituídos devem ser corrigidos pela SELIC, somente não podendo sobre eles incidir índice de juros moratórios, ao contrário do que determinou a decisão agravada.
2. Agravo de instrumento conhecido e provido.